Tribunal: TJDFT
Processo: 0724710-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724710-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCO NICOLETTI AGRAVADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, MORAES E MEDEIROS COMUNICACAO LTDA, ALVES QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA, TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA, UNIVERSO ONLINE S/A, ISTOE ONLINE LTDA - ME DECISÃO 1. FRANCO NICOLETTI interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 239489795, autos originários) proferida na ação cominatória c/c indenizatória movida contra METRÓPOLES MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. e OUTRO(S), que indeferiu o pedido de tutela de evidência, nos seguintes termos: “Nos termos do art. 311, "caput", do CPC, a Tutela da Evidência prescinde a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, no entanto limita a sua concessão às seguintes hipóteses: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. É possível constatar que a medida pretendida pelo requerente amolda-se ao permissivo constante no inc. IV, do referido dispositivo legal, que regulamenta a tutela pleiteada No entanto, sua concessão condiciona-se à prévia oitiva do requerido, com o exercício de suas garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, inclusive em relação à prova documental pré-constituída nos autos, razão pela qual se torna inviável a concessão da tutela de evidência "inaudita altera parte". O requerente defende a concessão da tutela de evidência para remover postagens em sítios eletrônicos, que julga ofensivas e inverídicas. Com efeito, embora a pretensão autoral se fundamente em prova documental acostada à exordial e reiterada em sede de réplica, não se vislumbra, ao menos por ora, a inexistência de controvérsia relevante apta a afastar a dúvida razoável quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, como exige o inciso IV do art. 311 do CPC. Conforme inicialmente destacado, apesar de revel a requerida ISTO É, não se aplicam os efeitos. A tutela da evidência exige a presença de elementos objetivos e inequívocos que demonstrem, de plano, o acerto da tese autoral, bem como a inoperância da defesa apresentada. No caso dos autos, verifica-se que os requeridos, com exceção da parte revel, ofertaram contestação nos autos. Nessa senda, a presença de controvérsia relevante afasta o requisito de ausência de prova capaz de gerar dúvida razoável, sendo prudente reservar-se a análise da verossimilhança da prova para momento posterior, após regular instrução probatória e aprofundamento da cognição judicial. Acrescente-se, ainda, que o requerente apresentou novos documentos por ocasião da réplica, dos quais os requeridos ainda não se manifestaram ainda, o que fragilizada ainda mais o pedido de tutela vindicado. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DA EVIDÊNCIA.” 2. Afirma que as agravadas-rés publicaram matérias jornalísticas em que o acusam falsamente de aplicar golpes milionários, sem apurar adequadamente os fatos antes da publicação. 3. Sustenta que já existe sentença arbitral favorável a ele e o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa. 4. Alega que a publicação das reportagens caracteriza abuso do direito à liberdade de imprensa e viola sua imagem, honra e dignidade. 5. Aduz que a r. decisão agravada ignora a gravidade da exposição pública a que está sendo submetido e que a manutenção das reportagens causa danos irreparáveis à sua imagem e reputação. 6. Ao final, requer: “antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar, de forma imediata, que os agravados removam todas as reportagens, matérias e conteúdos ofensivos publicados em seus respectivos veículos, bem como que se abstenham de republicar, divulgar ou reproduzir qualquer conteúdo relacionado aos fatos objeto destes autos, enquanto perdurar a tramitação do presente recurso, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” 7. Preparo (id. 73079144). 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 10. Sobre a tutela de evidência, dispõe o art. 311 do CPC: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”. (grifo nosso). 11. Desse modo, a tutela de evidência será concedida independentemente de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que a petição inicial apresente prova documental suficiente para demonstrar os fatos constitutivos do direito do autor. 12. Nos autos de origem, busca o autor, em pedido de tutela de evidência, provimento inibitório consistente na retirada do ambiente virtual de conteúdo supostamente ofensivo à sua honra objetiva e reputação, publicado pelos agravados-réus. 13. Todavia, o conteúdo de reportagem não pode ser objeto de censura prévia, em juízo de cognição sumária, sob pena de se limitar o direto constitucional à liberdade de expressão. 14. Conforme analisado pelo MM. Juiz na decisão que apreciou o pedido de tutela de urgência inicial, “os periódicos foram uníssonos ao publicar texto narrativo com caráter expositivo acerca de elementos fáticos produzidos na esfera policial” (id. 216304904). 15. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais das sociedades democráticas e seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo pronunciamentos ofensivos e acusatórios que possam violar os direitos de personalidade. Contudo, para a análise do pedido de exclusão de postagem na internet, caberá ao Juízo a quo ponderar os elementos do caso concreto a fim de aferir se houve, ou não, eventual abuso no exercício da liberdade de expressão, notadamente frente a outros direitos de igual dignidade constitucional, como a proteção à imagem e o interesse coletivo na informação, observados os direitos ao contraditório e à ampla defesa. 16. Assim, embora o processo de origem já esteja em avançada fase, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência, razão pela qual deve ser preservado o direito de liberdade expressão, em um panorama geral, imune a controles de caráter prévio. 17. Isso posto, indefiro o pedido de tutela recursal. 18. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 19. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 20. Publique-se. Brasília - DF, 24 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora